Tribunal: TJPA
Processo: 0815700-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815700-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OLGARINO CASTRO DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL DO INDULTO. ÔNUS DO AGRAVANTE (ART. 587 CPP). IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR PONTUADA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 28827231) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (Processo de Referência: 2000856-67.2024.8.14.0051), que deferiu o pedido de Indulto, extinguindo a punibilidade em favor do apenado Olgarino Castro de Sousa Junior.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

A reforma da decisão, sustentando que a concessão do Indulto contraria o Decreto nº 12.338/2024
.

·

Alega-se que o apenado não preencheu o requisito objetivo estabelecido no art. 9º, inc. VII do Decreto
.

III - Razões de decidir

03. O Agravo em Execução não pode ser conhecido porque o Ministério Público deixou de instruir o recurso com documento essencial, o Relatório da Situação Processual Executória, indispensável para verificar o lapso de pena cumprido, fundamento central da tese recursal. A ausência dessa peça impede o controle judicial e configura deficiência instrutória insanável, nos termos do art. 587 do CPP e da jurisprudência do STJ e TJPA, impondo o não conhecimento do agravo.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso não conhecido. Acolhida Preliminar de deficiência de instrução pontuada pela Procuradoria de Justiça. E seu mérito torna-se prejudicado.

V - Tese de Julgamento:

05.

O Agravo em Execução não pode ser conhecido porque o Ministério Público deixou de formar corretamente o instrumento recursal, omitindo documento essencial para aferir o lapso de pena cumprido, o que impede o exame da tese relativa ao requisito temporal do indulto. A deficiência instrutória inviabiliza o controle judicial e impede a análise de mérito, impondo o não conhecimento do recurso nos termos do art. 587 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0816772-72.2022.8 .14.0000, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 845832 SC 2023/0284477-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08196197620248140000 27470884, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - EP: 201330247855 PA, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 09/04/2014).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER O RECURSO. ACOLHO PRELIMINAR DE
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PONTUADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. E SEU MÉRITO TORNA-SE PREJUDICADO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0815700-45.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: OLGARINO CASTRO DE SOUSA JÚNIOR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal (ID:

28827231), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Agravante), com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84 – LEP.

O recurso foi interposto contra a Decisão (ID: 28827231) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, nos autos da Execução Penal nº 2000856-67.2024.8.14.0051.

A referida decisão deferiu o pedido de Indulto em favor do apenado Olgarino Castro de Sousa Junior, resultando na extinção da punibilidade.

O Agravante pleiteia:

·

A reforma da decisão, sustentando que a concessão do Indulto contraria o Decreto nº 12.338/2024
.

·

Alega-se que o apenado não preencheu o requisito objetivo estabelecido no art. 9º, inc. VII do Decreto
, pois, apesar de não reincidente, havia cumprido apenas 9% da pena até a data-base de 25/12/2024, quando o exigido seria o cumprimento de 1/6 da pena imposta.

A Defesa Técnica apresentou Contrarrazões (ID:

28827231), defendendo a manutenção da decisão. Argumentou que o Juízo da Execução agiu acertadamente ao se basear na análise teleológica, reforçando que o Indulto reflete o princípio da humanização e o alinhamento do sistema penal aos direitos fundamentais. Mencionou, ainda, o julgamento da ADPF/347-DF pelo Supremo Tribunal Federal, ressaltando a situação degradante do sistema penitenciário como motivadora para a concessão da benesse.

A Procuradora de Justiça Criminal, em Parecer (ID:

29179695) manifestou-se expressamente pelo
NÃO-CONHECIMENTO do Agravo
, em razão da ‘
deficiente instrução’
.

É o relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Antes de se examinar o mérito do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, impõe-se a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal,
notadamente quanto à adequada formação do instrumento
.

A aferição preliminar revela vício relevante, consistente na
ausência de documento essencial à análise da controvérsia
,
o Relatório da Situação Processual Executória
, o que impede a apreciação do mérito e conduz ao não conhecimento do recurso.

PRELIMINARMENTE:

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL E NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
.

A controvérsia trazida pelo Ministério Público diz respeito ao suposto não preenchimento, pelo apenado Olgarino Castro de Sousa Júnior, do requisito objetivo temporal de 1/6 da pena, previsto no Decreto nº 12.338/2024, para fins de concessão do indulto natalino.

Entretanto,
antes de se ingressar na análise meritória, impõe-se o exame do juízo de admissibilidade
, questão expressamente suscitada pelo Parquet de segunda instância.

Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao Agravo em Execução Penal, compete ao agravante formar corretamente o instrumento recursal,
juntando todas as peças necessárias à perfeita compreensão da controvérsia
.

A jurisprudência desta E. Corte de Justiça é pacífica ao afirmar que a instrução adequada do agravo constitui ônus processual intransferível da parte recorrente. Vejamos:

“(...)
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito
,
assim
,
conforme estabelece o art. 587 do CPP
,
cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias
,
sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0816772-72.2022.8 .14.0000, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Conforme apontado no parecer ministerial (ID: 29179695), o fundamento central do Ministério Público, em sede de primeiro grau de justiça, de que o apenado teria cumprido apenas 9% da pena,
baseia-se em informação que somente poderia ser extraída do Relatório da Situação Processual Executória
. Todavia,
tal documento essencial não foi anexado ao instrumento recursal
.

A ausência dessa peça inviabiliza qualquer aferição sobre o lapso cumprido, sobre eventual base de cálculo adotada e sobre o alcance, ou não, do requisito temporal estabelecido pelo Decreto de Indulto. Trata-se de vício de instrução que compromete irremediavelmente a análise do mérito, por impedir o controle judicial sobre a tese recursal apresentada pelo próprio Ministério Público.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça, como desta Egrégia Corte de Justiça. Vejamos:

“(...) A insurgência contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução desafia a oposição de agravo em execução penal, nos termos do art . 197 da Lei n. 7.210/84.
Deve obedecer o rito do recurso em sentido estrito
,
sendo interposto junto ao juízo de primeiro grau
,
a quem compete analisar sua admissibilidade
. (...) (STJ - AgRg no HC: 845832 SC 2023/0284477-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024). Grifei.

“(...)
O agravo em execução penal deve observar o rito do recurso em sentido estrito
,
sendo ônus do agravante a correta formação do instrumento recursal, nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal
. (...)
A ausência de documentos essenciais
— tais como a guia de execução penal,
o atestado de pena e o cálculo atualizado
— inviabiliza a análise do mérito da alegação de prescrição, por impedir a verificação dos marcos interruptivos e suspensivos da contagem do prazo prescricional, conforme estabelecem os arts . 109 e 117 do Código Penal. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08196197620248140000 27470884, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Ausentes do instrumento do agravo em execução penal
a decisão recorrida e a certidão da respectiva intimação,
o seu não conhecimento se impõe
, tendo em vista que não se pode verificar a tempestividade do recurso e a procedência, ou não, das suas razões, ex vi do art. 587 do CPP. (...)
Recurso não conhecido
. (...)” (TJ-PA - EP: 201330247855 PA, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 09/04/2014). Grifei.

A
falta do Relatório da Situação Processual Executória
, documento indispensável para aferir a base temporal do indulto,
configura deficiência instrutória insanável
,
impedindo este Tribunal de analisar o mérito recursal
. A inexistência da peça fulmina o próprio pressuposto de admissibilidade do agravo.

Diante de tais circunstâncias, não é possível conhecer do Agravo em Execução, por inobservância do dever de correta formação do instrumento.

Assim,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Ministério Público
, diante da evidente deficiência de instrução que inviabiliza o exame da tese meritória recursal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 29179695,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACOLHO PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO APONTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. E O MÉRITO TORNA-SE PREJUDICADO
, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025